Tribunal: TJMT
Processo: 1005041-84.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS – NULIDADE AFASTADA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO PAS NULLITÉ SANS GRIEF– AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA RESPEITADOS – RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO – PROTOCOLIZAÇÃO DESACOMPANHADA DE PETIÇÃO RECURSAL E RESPECTIVAS RAZÕES – RECURSO INEXISTENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É cediço que a inexistência da intimação obrigatória dos advogados da parte, afronta diretamente o art. 272, § 1.o, do CPC, segundo o qual, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, sob pena de nulidade.
Todavia, certo é que, embora haja comprovação nos autos de que as publicações não foram feitas em nome do advogado com expresso requerimento, é inexorável a demonstração de reais prejuízos para configuração da nulidade, o que não ocorreu na hipótese, eis que o recorrente por diversos momentos se manifestou tempestivamente nos autos, inclusive, após a prolação da sentença.
No que tange ao Recurso de Apelação, tem-se que este não foi conhecido pela fato de não ter sido protocolizado corretamente, uma vez que não foram juntados a peça recursal tampouco seus anexos, o que demonstra que o Causídico não assinou o documento, tornando-o inexistente.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005041-84.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), WANIA VALERIA FERREIRA CALDAS - CPF: 016.484.951-33 (AGRAVADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS – NULIDADE AFASTADA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
PAS NULLITÉ SANS GRIEF
– AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA RESPEITADOS – RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO – PROTOCOLIZAÇÃO DESACOMPANHADA DE PETIÇÃO RECURSAL E RESPECTIVAS RAZÕES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que a
inexistência da intimação obrigatória dos advogados da parte, afronta diretamente o art. 272, § 1.o, do CPC, segundo o qual, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, sob pena de nulidade.

Todavia, certo é que, embora haja comprovação nos autos de que as publicações não foram feitas em nome do advogado com expresso requerimento, é inexorável a demonstração de reais prejuízos para configuração da nulidade, o que não ocorreu na hipótese, eis que
o recorrente por diversos momentos se manifestou tempestivamente nos autos, inclusive, após a prolação da sentença.

No que tange ao Recurso de Apelação, tem-se que este não foi conhecido pela fato de não ter sido protocolizado corretamente, u
ma vez que não foram juntados a peça recursal tampouco seus anexos, o que demonstra que o Causídico não assinou o documento, tornando-o inexistente.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE INSTRUMENTO N.o
1005041-84.2019.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BMG S.A.
em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 2.a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por
WANIA VALERIA FERREIRA CALDAS,
indeferiu o pedido do Agravante no sentido de reconhecer a interposição do recurso de apelação, sob o argumento de que não foi juntado em anexo e tampouco denota que o documento foi assinado.

Inconformado, o Agravante alega nulidade de todos os atos processuais posteriores à contestação, uma vez que não consta na capa dos autos o cadastro do seu Advogado, Dr. Eduardo Chalfin – OAB/MT 20.332-A.

Aduz, ainda, que houve a interposição do recurso de Apelação juntamente com a guia de pagamento do preparo, conforme informações franqueadas pelo sistema eletrônico.

Assevera que a petição recursal sem assinatura é mera irregularidade que pode ser sanada e propiciar o conhecimento do recurso.

Sustenta que a decisão agravada não deu a correta solução ao litígio, sobretudo porque obstaculizou o prosseguimento da marcha processual com a conseguinte remessa do apelo ao Tribunal, afrontando o fim último do processo, bem como o principio da cooperação, do contraditório e da ampla defesa, permitindo a continuidade da execução na quantia de R$ 93.953,73 (noventa e três mil e novecentos e cinquenta e três reais e setenta e três centavos), que engloba valores prescritos, datados do ano de 2012.

Forte nesses argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo, a fim de que fosse suspenso o cumprimento de sentença até o julgamento do mérito deste agravo. E, no mérito, requer o provimento do Recurso, a fim de que seja reconhecida a nulidade dos atos processuais posteriores à contestação ou, alternativamente, seja remetido o apelo à esta Corte.

O pedido liminar foi indeferido (ID 7448279).

Contrarrazões sob o ID 7453969.

É o relatório.

Cuiabá, 18 de julho de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020